Tribunal: TJMT
Processo: 1028089-92.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028089-92.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[NAYARA SILVA LIMA - CPF: 045.496.771-39 (EMBARGANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA CUNHA - CPF: 034.327.741-76 (EMBARGANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), SIMONI DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 048.837.421-99 (EMBARGANTE), WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 039.521.811-02 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DA SILVA BRIZOLA - CPF: 025.787.611-16 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON DE SOUZA NETO - CPF: 424.342.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), A. C. D. A. P. - CPF: 071.684.001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CARVALHO LOPES - CPF: 068.033.961-26 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLIDA MIKAELY DA SILVA SANTOS - CPF: 088.293.501-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON DE ARAUJO PORTELA - CPF: 038.957.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 710.715.071-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL RODRIGUES CARNEIRO - CPF: 706.761.161-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUTIR QUESTÕES ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS REJEITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual e condenou o então apelado, ora embargante, à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de omissão e contradição.

III. Razões de decidir

3.
Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Embargos de declaração
conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
. TJMT, N.U 1000975-86.2023.8.11.0108.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal no recurso de apelação n.º 1028089-92.2021.8.11.0003, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares

arguidas pela defesa em sede de contrarrazões
e, no mérito,
deu parcial provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público Estadual
.

No acórdão, o Colegiado
reformou, em parte, a sentença absolutória
e
condenou
o então apelado, ora embargante, pela prática crime de
tráfico de drogas majorado
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006),
impondo-lhe a pena de

07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 361941364,
o recorrente alega a ocorrência de
omissão
no acórdão embargado
, especificamente no que tange ao indeferimento do pedido defensivo de retirada do processo da pauta do Plenário Virtual e subsequente remessa do feito para Sessão por Videoconferência, para que a defesa pudesse sustentar oralmente suas razões escritas.

Cumulativamente, aduz que
a decisão colegiada também foi
omissa
, ao deixar de enfrentar a tese defensiva de que a reforma do édito absolutório acarretaria condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitivos não confirmados na etapa judicial, em violação ao art. 155 do CPP.

Em arremate, argumenta que
o aresto também se
omitiu
de enfrentar tese central da defesa
, isto é, a alegada falta de provas capazes de vincular o embargante
WELLINGTON
ao número telefônico usado pelo indivíduo apelidado de
“Jean”
; ao que acrescenta ainda a tese de que a suposta quebra da cadeia de custódia corroboraria a falta de liame entre o embargante e as mensagens extraídas do telefone.

Outrossim, sustenta que
o acórdão padece com vício de
contradição
, pois o mesmo elemento probatório – o uso da chave PIX da corré
Nayara Silva Lima
(esposa do embargante) para recebimento de valores oriundos do tráfico – foi considerado insuficiente para atestar adesão voluntária ou dolo de traficância na conduta da corré

(contribuindo para sua absolvição), mas foi utilizado para integrar o juízo de certeza quanto à identidade entre
“Jean”
e
WELLINGTON
(contribuindo para sua condenação).

Em vertente sucessiva, assevera que
a decisão colegiada foi
omissa
, ao deixar de examinar preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelas corrés em sede de contrarrazões recursais.

Alega que a
omissão
também se dá porque o acórdão não discriminou quais circunstâncias judiciais ensejaram a elevação da pena-base, tampouco individualizou quais condenações definitivas serviram para depreciar os
antecedentes
do réu e quais se prestaram à aferição da
reincidência
, o que teria acarretado
“dúvida de bis in idem”
.

Sustenta que o Colegiado foi
omisso
, porque não expôs fundamento autônomo e concreto,
“para além da mera reincidência”
, que teria embasado a eleição do regime inicial fechado para expiação da reprimenda.

Com lastro nestes fundamentos, almeja o
saneamento dos vícios alardeados
, atribuindo-se efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, para o fim de
restabelecer a absolvição proferida em primeira instância
.

Em caso de manutenção do acórdão embargado, vindica, subsidiariamente,
“o saneamento das omissões da dosimetria, com a exclusão de eventual bis in idem entre reincidência e maus antecedentes, novo exame do cabimento do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, e rediscussão do regime inicial imposto
”.

Por derradeiro,
prequestiona
a matéria controvertida em debate, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores.

Em contrarrazões encartadas no ID 365406369, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica o
desprovimento
dos declaratórios, ante a alegada inexistência de máculas a serem saneadas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão ou contradição no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão embargado teria sido
omisso
ao não enfrentar se a desconsideração do pedido de retirada do feito da pauta do Plenário Virtual, por vício formal de classificação documental no sistema eletrônico, seria compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa; alegando ainda que o mero equívoco na forma que o pleito foi formulado, por si só, não impediria a remessa do julgamento para Sessão por Videoconferência, a fim de possibilitar que a defesa realizasse sustentação oral.

A alegação não prospera, e a razão é simples:
não há omissão a ser suprida
, porque a questão foi expressamente enfrentada pelo despacho de ID 360186399, proferido por este Relator em
13/04/2026
, antes mesmo do julgamento.

Naquele expediente, fiz consignar, com clareza e precisão, que o pedido havia sido veiculado
“por simples petição (ID 358385380), em desconformidade tanto com o teor da intimação de pauta de julgamento (ID 357298393), quanto com o art. 11, II e §3º, da Resolução TJMT/OE n. 08/2025 – o qual prevê, expressamente, que tal pretensão deve ser manejada ‘mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque, sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos’”
.

O despacho fundamentou a manutenção do julgamento no Plenário Virtual, com base na existência de Resolução regulamentar vigente há mais de oito meses, não se podendo assim alegar desconhecimento da norma, e no fato de as formalidades necessárias para deslocamento do processo para Sessão do Videoconferência já terem sido explicadas à defesa, no ato de intimação, ocorrida semanas antes do julgamento (ID 357298393).

Portanto, era mesmo despiciendo que a decisão colegiada que julgou as apelações tecesse maiores considerações a respeito do tema, não havendo o que se falar em omissão, mesmo porque, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que recai sobre o próprio acórdão embargado, e não sobre questão já decidida em despacho anterior que integra o
iter
processual do julgamento.

Em outras palavras, o acórdão não precisava repetir, em seu corpo, o que já havia sido decidido e fundamentado no despacho que antecedeu a sessão. A questão foi, portanto, apreciada e decidida antes do julgamento, e o acórdão, ao não reabrir o tema, não incorreu em omissão. Pelo contrário, agiu com a coerência processual que se espera de um julgado que não rediscute questões já resolvidas.

Ademais, tampouco há que se cogitar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa decorrente da manutenção do julgamento na pauta do Plenário Virtual, pois, como se sabe, a sustentação oral, embora seja um direito processual relevante como desdobramento da ampla defesa, não é um direito absoluto e incondicionado: submete-se às normas regimentais do Tribunal, que, no caso, disponibilizaram duas modalidades de sustentação – assíncrona e síncrona –, das quais a defesa não se valeu adequadamente por inobservância das formalidades expressamente indicadas na intimação de pauta.

O direito à ampla defesa, garantido pelo art. 5.º, LV, da Constituição Federal, não se confunde com o direito a que as normas processuais sejam desconsideradas em benefício da parte que deixou de observá-las. A exigência de tipo documental específico para o pedido de destaque não constitui formalismo excessivo ou inconstitucional: trata-se de medida de organização processual que viabiliza o adequado funcionamento do sistema eletrônico e o remanejamento dos processos para sessão síncrona, com respaldo normativo expresso na Resolução TJMT/OE n.º 08/2025.

Em situação semelhante, este TJMT não decidiu de maneira diversa, conforme se exemplifica a partir do seguinte precedente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL SÍNCRONA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE PREJUÍZO CONCRETO
. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado.
O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar petição protocolada antes do julgamento virtual, na qual requereu a retirada do processo da pauta para viabilizar a sustentação oral por videoconferência
.

II. Questão em discussão

2. (...).

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada.

A intimação da pauta de julgamento virtual foi expressa e inequívoca quanto às exigências procedimentais para a realização de sustentação oral síncrona por videoconferência, exigindo o protocolo de petição com tipo documental específico denominado ‘Pedido de Destaque’
.
A defesa, todavia, protocolou simples ‘manifestação’, em desconformidade com as orientações e com as normas regimentais, não gerando para o órgão julgador obrigação de apreciar o requerimento
.

4.
A exigência de tipo documental específico para o pedido de destaque não constitui formalismo excessivo, mas medida de organização processual e segurança jurídica que viabiliza o adequado funcionamento do sistema eletrônico e o remanejamento dos processos para sessão síncrona
, sendo respaldada na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025, e no art. 937 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

5.
O direito à sustentação oral, embora constitucionalmente assegurado como desdobramento da ampla defesa, não é absoluto e se submete às normas regimentais do Tribunal
.
No caso, foram disponibilizadas duas modalidades de sustentação oral — assíncrona e síncrona —, das quais
a defesa não se valeu adequadamente
.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que todas as teses defensivas foram integralmente apresentadas por escrito e minuciosamente analisadas pelo acórdão embargado, prevalecendo o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: ‘
1.
Não configura omissão do acórdão a ausência de apreciação de requerimento de retirada de pauta para sustentação oral síncrona protocolado em desconformidade com as normas regimentais do Tribunal, das quais a parte teve prévia e inequívoca ciência
.
2.
A inobservância das formalidades procedimentais expressamente estabelecidas para o pedido de destaque, pela própria parte, não caracteriza cerceamento de defesa
, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo.’(...)”.
(N.U 1000975-86.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026).

Não há, portanto, omissão a ser suprida neste ponto.

Em outra vertente, o embargante alega que o acórdão não teria explicitado, de forma analítica, quais fatos incriminadores foram efetivamente produzidos sob o contraditório judicial e quais permaneceram assentados em declarações extrajudiciais não confirmadas em juízo, afirmando que os depoimentos dos policiais civis, nesse ponto, reproduziriam essencialmente o conteúdo do que terceiros disseram na fase inquisitiva.

A alegação revela, com nitidez, não um vício de omissão no acórdão, mas sim inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado. O acórdão enfrentou a questão de forma extensa, analítica e fundamentada. Ao examinar a autoria do crime de tráfico, o voto-condutor distinguiu, com precisão metodológica, as provas de natureza cautelar e não repetível – que se submetem ao contraditório diferido e se inserem na ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP – das provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Nessa linha, o acórdão consignou expressamente que os dados extraídos do celular do adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
constituem prova cautelar e não repetível, obtida mediante autorização judicial e posteriormente reduzida a termo em relatório de inteligência da polícia, submetendo-se ao contraditório diferido.

Mais do que isso, o acórdão foi explícito ao afirmar que a confissão extrajudicial do corréu
Rodrigo Batista Cunha
, embora retratada em juízo, assim como as declarações extrajudiciais do adolescente infrator
Gustavo
, não perderam seu valor probatório, porque foram corroboradas pelos dados extraídos do celular do menor e por elementos judicialmente produzidos, especificamente os depoimentos dos policiais civis
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
, prestados em audiência, sob o crivo do contraditório.

O ponto central da tese defensiva – de que os depoimentos policiais apenas reproduziriam o que terceiros disseram na fase inquisitiva – foi igualmente rechaçado no acórdão, o qual, ao cotejar os testemunhos dos investigadores, fez também destacar o caráter autônomo e independente dos relatos dos policiais, que implicaram o embargante como autor do crime de tráfico, mediante descrição rica e detalhada sobre as diligências realizadas pelos próprios agentes estatais no curso das apurações.

Quanto à tese de que o acórdão não teria enfrentado o argumento defensivo de ausência de vinculação técnica do número telefônico usado por
“Jean”
ao embargante
WELLINGTON
, o argumento tampouco procede.

O acórdão dedicou passagem específica e analiticamente densa ao tema, enfrentando-o sob três perspectivas distintas e complementares.

Primeiro, reconheceu que o número telefônico (66 9962-2682) estava cadastrado em nome de terceiro (Matheus Emanoel Alves de Oliveira), mas consignou que
“é notório que indivíduos envolvidos com a criminalidade, não raro, utilizam-se de chips com números telefônicos de titularidade alheia ('laranjas') para tratar de assuntos ilícitos, no afã de mascarar as atividades delituosas e dificultar a sua identificação”
.

Segundo, o acórdão demonstrou que a dinâmica entre os locutores, tal qual aferida nos diálogos entre o menor
Gustavo
e o vulgo
“Jean”
,
“coaduna perfeitamente com o modus operandi delatado na delegacia pelo referido adolescente e pelo apelado RODRIGO, qual seja: a superioridade hierárquica de WELLINGTON e a utilização de interpostas pessoas para armazenamento da droga e entrega para usuários, o que posteriormente também veio a ser confirmado pelos policiais civis em juízo”
.

Terceiro, o acórdão identificou elemento probatório específico e objetivo que vincula
WELLINGTON
como o interlocutor
“Jean”
: em determinada conversa,
“Jean”
forneceu ao adolescente
Gustavo
a chave PIX registrada em nome de
Nayara
, esposa de
WELLINGTON
, para recebimento de valores do tráfico – dado que
“coaduna com a prova testemunhal, no sentido de que
WELLINGTON
, às vezes, recebia o dinheiro do tráfico através da conta bancária da sua esposa NAYARA e tonifica ainda mais a certeza de que o recorrido operava aquela conta telefônica (66 99622682), sob a alcunha de ‘Jean’”
.

Além disso, o acórdão destacou que um usuário identificado como
“Branquinho”
se referiu ao interlocutor
“Jean”
também como
“Patrola”
, alcunha inegável de
WELLINGTON
, conforme os depoimentos dos policiais civis.

O acórdão ainda consignou, com apoio em precedente deste próprio Sodalício (N.U 0030368-19.2019.8.11.0042), que a confecção de perícia técnica se mostra prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova.

E, por fim, registrou que, mesmo que inexistissem os indicativos de que
WELLINGTON
era
“Jean”
– o que não era o caso – , tampouco haveria o que se falar em absolvição, pois as mensagens extraídas do celular do inimputável sequer constituem o único espeque da condenação de
WELLINGTON
, a qual se arrima ainda na confissão do corréu
Rodrigo
, declarações do menor
Gustavo
e depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas
Lauro Evaner Correa
e
Márcio Leandro Lowe
.

A questão foi, portanto, exaustivamente enfrentada, e o que a defesa apresenta como omissão é, em verdade, pretensão de que o Colegiado adote conclusão diversa daquela a que chegou após valoração motivada da prova — o que extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração.

O embargante sustenta que a tese defensiva sobre a quebra da cadeia de custódia não se resumia à possibilidade de adulteração dos dados, mas também à falta de atribuição inequívoca do conteúdo telemático ao embargante, e que esse segundo eixo argumentativo não teria sido enfrentado pelo acórdão.

A tese do recorrente não dá azo ao acolhimento dos aclaratórios.

A uma, porque, a vinculação do ora embargante
WELLINGTON
como sendo o indivíduo que operava o número telefônico 66 99622682, sob a alcunha de
“Jean”
, deu-se por outros meios de prova, que não necessariamente exame técnico-pericial, conforme já demonstrado.

A duas, porque,
in casu
, sequer houve quebra da cadeia de custódia, consoante exaustivamente exposto no aresto embargado, do qual se depreende que o
iter
probatório (caminho percorrido pela prova) foi amplamente documentado, desde a apreensão do celular na casa do menor até o arquivamento das mídias na Secretaria do Juízo, abrangendo-se aí a extração dos dados digitais do aparelho pela POLITEC e a confecção do Relatório de Inteligência pelos analistas da Polícia Civil.

Em outras palavras, a questão da atribuição subjetiva dos dados ao embargante foi tratada pelo acórdão em dois planos distintos, mas complementares.

No plano da cadeia de custódia propriamente dita, o acórdão demonstrou, com referência ao Laudo Pericial Criminal n.º 214.2.16.9067.2023.94335-A01 e ao Relatório de Análise n.º 046/2024-NI/DERF/ROO, que os dados foram extraídos do celular do adolescente
Gustavo Carvalho Lopes
– e não de um celular de Wellington –, de modo que a questão da “atribuição” dos dados ao embargante
não é, tecnicamente, uma questão de cadeia de custódia, mas sim de autoria, que foi enfrentada no mérito
.

No plano da autoria, como dito, o acórdão identificou, por múltiplos meios de prova convergentes, que
WELLINGTON
era o interlocutor
“Jean”
nos diálogos extraídos do celular do adolescente.

A defesa, ao apresentar a questão da atribuição subjetiva como um segundo eixo da cadeia de custódia, opera uma fusão conceitual entre dois institutos distintos: a integridade formal da prova digital (cadeia de custódia) e a autoria das mensagens (questão de mérito). O acórdão tratou cada um desses aspectos no lugar processualmente adequado, sem incorrer em omissão. O que a defesa denomina “segundo eixo não enfrentado” é, na realidade, a mesma questão de autoria que foi amplamente debatida e decidida no mérito do acórdão.

Em outra vertente, a defesa aponta
contradição
interna no acórdão, consistente no fato de que o mesmo dado probatório – a utilização da chave PIX de
Nayara
por
“Jean”
– teria sido considerado insuficiente para demonstrar o dolo de
Nayara
(resultando em sua absolvição), mas suficiente para integrar o juízo de certeza quanto à identidade entre
“Jean”
e
WELLINGTON
(contribuindo para sua condenação).

A
alegação de contradição
não se sustenta
, porque parte de uma premissa equivocada: a de que o acórdão teria utilizado o mesmo dado probatório para fins idênticos em relação a pessoas distintas. Não é isso que o acórdão fez. A distinção é clara e logicamente consistente.

Em relação a
Nayara
, a questão consistia em saber se ela tinha ciência e dolo de participar da traficância do marido. O acórdão consignou que
“os dados extraídos do celular do adolescente
Gustavo
dão conta de que, em dois episódios pontuais e determinados (24/07/2021 e 01/08/2021),
WELLINGTON
utilizou a conta bancária de
NAYARA
para receber, via PIX, dinheiro oriundo da mercancia ilícita”
, mas que,
“à míngua de interações ou conversas em que
NAYARA
figure diretamente como interlocutora nas negociações ilícitas, não é possível condená-la com base na presunção de que ela soubesse a origem do valor recebido pelo marido em sua conta, pois a condenação criminal exige certeza”
.

Em relação a
WELLINGTON
, a questão era distinta: saber se ele era o interlocutor
“Jean”
. O fato de
“Jean”
ter fornecido a chave PIX de
Nayara
ao adolescente
Gustavo
não foi utilizado para provar o dolo de
Nayara
, mas sim para corroborar a identificação de
WELLINGTON
como o operador do terminal telefônico, pois, na condição marido de
Nayara
, teria acesso à chave PIX dela e razão para utilizá-la em transações do tráfico.

Trata-se, portanto, de dois raciocínios probatórios distintos, que partem do mesmo dado factual, mas chegam a conclusões sobre pessoas e questões jurídicas diferentes, sem qualquer contradição lógica entre si.

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não a mera discordância da parte com a lógica do raciocínio probatório adotado pelo Colegiado.

Inexiste
, portanto,
contradição
a ser sanada.

Sucessivamente, o embargante sustenta que o acórdão não teria explicitado com precisão quais circunstâncias judiciais concretas autorizaram a exasperação da pena-base, nem teria esclarecido, de forma individualizada, quais condenações definitivas serviram como maus antecedentes distintos daquela utilizada para caracterizar a reincidência, de modo a afastar eventual
bis in idem
.

A simples leitura do acórdão embargado deixa evidente a improcedência da tese defensiva, pois, com clareza solar, expõe que a única circunstância judicial desfavorável capaz de justificar a elevação da pena-base foram os
antecedentes
do réu, tendo o Colegiado discriminado ainda as condenações definitivas usadas para aferição dos
maus antecedentes
e da
reincidência
:

“Na primeira fase da dosimetria, verifico que,
dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
apenas os ANTECEDENTES devem ser valorados negativamente
, ante a existência de
condenação definitiva, proferida na ação penal n.º 0006569-85.2013.8.11.0064
(
posse irregular de arma de fogo
), com
trânsito em julgado no dia 15/08/2018
, consoante se vê no Processo Executivo de Pena n.º 0003164-36.2016.8.11.0064. (...). Logo, elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo em abstrato e fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda etapa da dosimetria
, incide a agravante da
reincidência
(art. 61, I, CP), ante a existência de
condenação definitiva, proferida na ação penal n.º 0014228-09.2017.8.11.0064
(
tráfico de drogas
), com
trânsito em julgado no dia 26/04/2021
, consoante se vê no Processo Executivo de Pena n.º 0003164-36.2016.8.11.0064. (...)”
. (Trechos do acórdão impugnado no ID 361543898 - Pág. 41).

Quanto ao afastamento do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006), o acórdão foi igualmente explícito ao consignar que
“o privilégio (art. 33, §4.º, Lei n.º 11.343/06)
esbarra na reincidência e nos maus antecedentes do agente
”
, o que é suficiente para fundamentar o afastamento da minorante, pois o dispositivo legal exige que o réu seja primário e portador de bons antecedentes, requisitos que
WELLINGTON
manifestamente não preenche.

E quanto ao
regime inicial fechado
, o acórdão fundamentou a escolha no art. 33, §2.º, b, e §3.º, do Código Penal, consignando que
“a REINCIDÊNCIA do réu e seus MAUS ANTECEDENTES recomendam o início da expiação penal no modo prisional mais severo”
.

Conquanto a i. defesa do embargante sugira que a
“mera reincidência”
não justificaria o regime inicial fechado, tendo em vista que a pena aplicada é inferior a 08 (oito) anos, consigne-se que
a própria norma penal que faculta a imposição do regime semiaberto
aos condenados com pena menor que 08 (oito) anos, qual seja, o art. 33, §2.º,
b
, do Código Penal
impõe, como condição para tanto, a primariedade do agente:

“Art. 33 (...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado
não reincidente
,
cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto
”
.

Deste modo, em que pese o entendimento diverso da d. defesa, era desnecessário que houvesse
“fundamento autônomo”
à reincidência para que o réu desse início ao cumprimento da sua pena (7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão) no regime inicial fechado.

No entanto, mesmo que assim não fosse, no caso concreto, há fundamento extrínseco à mera reincidência apto a justificar o modo prisional mais severo, qual seja, os
maus antecedentes
, já que o ora embargante possui pluralidade de condenações pretéritas em seu desfavor e uma delas foi usada para elevar a pena-base, a título de circunstância judicial desfavorável, justificando-se assim o regime fechado,
ex vi
do art. 33, §3.º, c/c art. 59, ambos do CP.

Outrossim, destaque-se, por se tratar de condições pessoais do agente, os
maus antecedentes
e a
reincidência
(cada qual baseada em condenação anterior distinta) podem ser instrumentalizados
tanto para indeferir o tráfico privilegiado

quanto para impor o regime inicial fechado
,
sem que isso implique em
bis in idem
.

Nesse sentido:

“6.
A reincidência, além de constituir uma agravante, projeta efeitos além da segunda fase da dosimetria
, como para a
determinação do regime
, substituição, suspensão da pena ou
aplicação do privilégio
, segundo determinações legais,
não havendo que se falar em bis in idem
”
. (TJ-AM - APR: 06048165820188040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 22/08/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2023).

Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade e pedido de não conhecimento do apelo ministerial, a questão foi igualmente endereçada e rechaçada pelo Colegiado, conforme se extrai dos seguintes trechos do acórdão:

“Ademais, tampouco se infere a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, ao contrário do que foi alegado pela i. defesa das apeladas SIMONI DOS SANTOS CAMPOS e NAYARA SILVA LIMA nas suas contrarrazões recursais. (...). Na espécie, é plenamente possível extrair do arrazoado ministerial os fundamentos de fato e de direito que motivaram a insurgência recursal, bem como os pontos de inconformismo da acusação em relação à sentença absolutória. Tanto é assim que as defesas técnicas dos réus lograram contraditar e rebater os argumentos do Parquet em suas contrarrazões. (...). Deveras, o recurso ministerial apresenta fundamentação jurídica específica e detalhada sobre o potencial probatório dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais, cujos testemunhos se prestariam a corroborar os elementos informativos do inquérito, como as declarações dos adolescentes não ouvidos em juízo e os dados digitais extraídos de celular apreendido, tudo a convergir, na intelecção ministerial, para a coautoria dos acusados pelos delitos de tráfico e associação para o tráfico (todos os apelados) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (apelado Wellington). O fato de o Ministério Público ter reiterado argumentos já apresentados nas alegações finais não configura ausência de dialeticidade, mas sim coerência argumentativa e reafirmação da tese acusatória, o que é perfeitamente legítimo e esperado em sede recursal. O recorrente não está obrigado a apresentar argumentos inteiramente novos, podendo e devendo reforçar os fundamentos que entende corretos e que foram desconsiderados ou inadequadamente apreciados pelo juízo singular”
. (Trechos do acórdão reprochado no ID 361543898 - Pág. 7/8).

Em suma, não há como acolher a tese recursal de que o aresto se encontra eivado com máculas de omissão e contradição.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
WELLINGTON DOS SANTOS CAMPOS
, por não estarem presentes os vícios alegados (art. 619, CPP), mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026